Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740129-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTELMO MARQUES FERNANDES D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 31571038, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. Na petição juntada ao ID 32571474, a agravante interpôs agravo interno com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 31571038. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator